Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700905-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALINA TAVARES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a apelante a arrolar, no prazo de 10 (dez) dias, as testemunhas que pretende ouvir em caso de deferimento da prova oral e esclarecer quais fatos, especificamente, essas testemunhas demonstrariam. Após, dê-se vista ao Distrito Federal por igual prazo para manifestação. Por fim, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator